Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOSEG. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento de sentença proposta por Banco do Brasil S.A. contra Padaria Sabor do Pão Ltda., visando à satisfação de crédito reconhecido judicialmente.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos via sistema INFOSEG e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis.
3. O exequente agravou requerendo a realização de pesquisas no sistema INFOSEG, sob o argumento de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens e risco de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação judicial de pesquisa de bens e ativos por meio do sistema INFOSEG, após a frustração de diligências em outros sistemas eletrônicos disponíveis, no curso de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
5. A pesquisa no sistema INFOSEG revela-se inútil quando baseada em bases de dados coincidentes com aquelas já consultadas por meio do INFOJUD, cuja diligência restou infrutífera, inexistindo indicação concreta de que a nova consulta possa trazer resultado diverso ou benefício processual.
6. A realização prévia e infrutífera de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e outros, sem qualquer indício de alteração do quadro fático, afasta a necessidade de novas diligências, legitimando a suspensão da execução nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC.
7. A suspensão do cumprimento de sentença, com a advertência quanto à fluência automática da prescrição intercorrente após o término do prazo legal, observa o procedimento previsto no CPC e não configura cerceamento do direito do exequente.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente, Banco do Brasil S.A.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§1o, 2o e 4o.